Tribunal: TJDFT
Processo: 0732660-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0732660-63.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WESLLAYNE RICHELLY DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WESLLAYNE RICHELLY DE OLIVEIRA, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante da paciente, por supostamente praticar os delitos tipificados nos artigos 33, caput, 35, caput, e 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/2006. Em apertada síntese, a impetrante alega a desnecessidade e a desproporcionalidade da prisão cautelar da paciente, tendo em vista que o delito não envolve violência ou grave ameaça e que é mãe de menor impúbere e atualmente grávida, o que lhe garantiria a possibilidade de substituir a preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, citando precedentes das Cortes Superiores em seu socorro. Pleiteia, então, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão cautelar e expedido alvará de soltura, e, subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) ou a substituição da preventiva por prisão domiciliar. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder, de pronto, a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida em sede de audiência de custódia, a conferir: A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois a custodiada foi presa em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 4 gramas de crack e 0,69 centigramas de maconha). A autuada é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas, em 2024. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. A custodiada ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, com sentença condenatória não transitada em julgado, e roubo majorado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente (07/02/2025, 23/04/2025 e 06/05/2025), a autuada foi apresentada neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos roubo majorado, receptação e roubo majorado com corrupção de menores. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do art. 318 do CPP, isoladamente, não assegura à custodiada, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso de filho menor de idade, deve ser levada em consideração a imprescindibilidade dos cuidados da custodiada à criança, de maneira que, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial, não há necessidade da substituição da preventiva por prisão domiciliar. Na espécie, tudo indica que quem realmente cuida do seu filho é uma tia paterna, tanto que a custodiada se encontrava em situação de rua. Quanto à gestante, a doutrina leciona que a substituição somente é viável na hipótese de o estabelecimento prisional não puder conceder tratamento adequado à sua condição. Ora, o Distrito Federal conta com uma das melhores estruturas penitenciárias do país, de modo que não se pode presumir que a custodiada gestante não receberá o tratamento adequado estando recolhida ao cárcere, o que não impede demonstração concreta e futura da incompatibilidade da prisão com a condição de gravidez, circunstância a ser mais bem avaliada pelo juízo natural da causa. (id 74879434, p. 31/32 - destacamos) Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar da paciente, pelo menos até que exame mais acurado da matéria seja efetuado por ocasião do julgamento do mérito da ação, após regular processamento, chamando atenção as sucessivas prisões em flagrante da acusada pela prática de vários delitos, inclusive com grave ameaça à pessoa. São circunstâncias, enfim, que, somadas e sopesadas, induzem à periculosidade que conduz à necessária preservação da ordem pública, sendo que a só condição materna de filhos menores ou de gravidez não é bastante para autorizar, num exame preliminar, a imediata substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, III e V, e 318-A do CPP, porquanto dependeria da indispensabilidade dos seus cuidados diretos, o que não está demonstrado nos autos, como visto. Não há prejuízo, todavia, que o Colegiado reanalise esses requisitos por ocasião do julgamento do mérito da ação, bem como a possibilidade aplicação de medidas cautelares alternativas. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisite-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator